Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702593-40.2024.8.07.0004 RECORRENTE: SANDRA MATSUE KISHIMOTO RECORRIDO: CONTRA QUEM ESTIVER NA POSSE DO IMOVEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: processo civil. ação de imissão de posse. extinção sem resolução do mérito. ação de usucapião em trâmite. sentença condicional. inadmissibilidade. I. Caso em Exame 1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de imissão de posse e declarou a extinção do processo sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de imissão de posse é repetição da ação reivindicatória que foi decidida por decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, §4), e se deve ser processada diante da existência de ação de usucapião em trâmite. 3. A imissão de posse é ação própria daquele que detém o domínio e pretende haver a posse do bem adquirido contra o alienante ou terceiro que o detenha a qualquer título, fundada no jus possessionis. 4. A reivindicatória é ação pela qual o proprietário objetiva reaver a coisa em poder de quem quer que injustamente a possua, tendo por fundamento o jus possidendi. 5. Há coisa julgada na repetição de ação que já foi decidida por sentença contra a qual não caiba mais recurso, quando as demandas possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC. 6. Na hipótese, não se verifica a existência de tríplice identidade entre as demandas, de maneira que inviável cogitar-se de litispendência ou coisa julgada. 7. Verifica-se, por outro lado, que está em curso ação de usucapião, que poderá resultar na perda da propriedade, ajuizada pelos réus na ação reivindicatória, que foi julgada improcedente, e a autora, que figura como ré na referida ação, argumenta que, caso não seja acolhido o pedido, persistirá o seu direito de legítima proprietária em reaver o bem. 8. De acordo com o art. 492, parágrafo único, do CPC, a sentença deve ser certa, mesmo que resolva relação jurídica condicional, o que significa que não se pode condicionar a sua eficácia a evento futuro e incerto. Implica dizer que a sentença deve decidir a controvérsia de forma definitiva e passível de ser executada imediatamente, sem depender do preenchimento de qualquer condição, sob pena de nulidade. 9. A sentença que venha a ser proferida na ação de imissão de posse, se julgada procedente, teria a sua eficácia submetida ao eventual sucesso da autora, ora ré na ação usucapião, o que é inadmissível perante o ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A sentença deve ser certa, mesmo que resolva relação jurídica condicional, o que significa que não se pode condicionar a sua eficácia a evento futuro e incerto. Implica dizer que a sentença deve decidir a controvérsia de forma definitiva e passível de ser executada imediatamente, sem depender do preenchimento de qualquer condição, sob pena de nulidade. 2. É inviável o processamento da ação de imissão de posse, uma vez que a sentença de procedência teria sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, qual seja, o sucesso da autora, ora ré, na ação de usucapião.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 3° e 4°, 497, parágrafo único, e art. 485. A recorrente alega violação aos artigos 55 e 492, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando inexistir impedimento legal para a propositura de ação possessória em concomitância com a usucapião e, ainda, que a lei processual prevê a conexão de ações. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 55 e 492, parágrafo único, ambos do CPC, pois deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido, a saber: “De acordo com o art. 492, parágrafo único, do CPC, a sentença deve ser certa, mesmo que resolva relação jurídica condicional, o que significa que não se pode condicionar a sua eficácia a evento futuro e incerto. Implica dizer que a sentença deve decidir a controvérsia de forma definitiva e passível de ser executada imediatamente, sem depender do preenchimento de qualquer condição, sob pena de nulidade. (...) A sentença que venha a ser proferida na ação de imissão de posse, se julgada procedente, teria a sua eficácia submetida ao eventual sucesso da autora, ora ré na ação usucapião, o que é inadmissível perante o ordenamento jurídico.” (vide itens 8 e 9 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida no recurso especial, sem o devido enfrentamento de fundamentos autônomos e suficientes, por si sós, para manutenção do entendimento adotado pelo Tribunal de origem faz incidir, por analogia, a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal”. (REsp n. 2.198.114/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K